Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-46.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000600-46.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP Advogado(s):RAFAEL DIAS DA SILVA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FINALIDADE INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação por ele interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados por JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI - EPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões ou contradições quanto: (i) à ausência de liquidação da despesa, conforme art. 63, da Lei nº 4.320/64; (ii) à inexistência de atesto de recebimento de serviço por agente competente; (iii) à aplicação de precedente isolado do STJ em desconformidade com os Temas 578, do STJ e 885, do STF; (iv) à inversão do ônus da prova; e (v) à ausência de exame técnico sobre o alegado pagamento parcial. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração conhecidos por preencherem os requisitos de admissibilidade. 4. Não se verificam os vícios apontados, pois o acórdão enfrentou expressamente os pontos essenciais da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e suficiente. 5. A decisão examinou os documentos apresentados, o valor probatório das provas constantes nos autos, a alegação de pagamento parcial e a correta distribuição do ônus da prova, afastando eventual omissão ou contradição. 6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos declaratórios, tampouco sua pretensão de rediscussão da matéria ou de efeitos infringentes. 7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025, do CPC, não sendo necessário o acolhimento do recurso para que se considere a matéria incluída no acórdão. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II; Lei nº 4.320/1964, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000600-46.2017.8.05.0074, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como embargada JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator